Tribunal: TJPA
Processo: 0006449-07.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006449-07.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS A IPTU, ABALO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 810/STF E DO TEMA

905/STJ E EC N.º 113.

1 – Havendo causa de pedir e pedidos distintos entre as ações de execução do contrato de locação e de indenização por lucros cessantes,

não se caracteriza a existência de conexão para a finalidade de reunião e julgamento conjunto dos processos, além do que
:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
(
Súmula n.º 235);

2 -
In casu
restou caracterizado o prejuízo suportado pelo locador/apelado relativo aos IPTUs dos exercícios de 2000 até 2001, posto que comprovado o pagamento realizado pelo locador/apelado, como também o descumprimento da previsão contratual de obrigação estabelecida na clausula 6.6 do contrato de locação, que não foi cumprida pelo apelante/locatário, ensejando a sua responsabilidade pelo pagamento;

além do ressarcimento dos danos ocasionados ao imóvel por força da má conservação e os lucros cessantes no período em que o locador/apelado ficou impossibilitado de locar o imóvel, restando caracterizada a responsabilidade civil do apelante pelo pagamento dos valores objeto da condenação fixada pelo Juízo
a quo
;

3 – Além do que,
o quantum
do arbitramento é condizente com o abalo material comprovado e não enseja enriquecimento ilícito, por conseguinte, não há afronta a proporcionalidade ou razoabilidade no valor fixado na condenação imposta na sentença;

4 – Os juros e a correção monetária adotados na sentença, devem ser reformados para observar os parâmetros dos índices fixados pelo STF no julgamento do Tema n.º 810 e pelo STJ no julgamento do Tema n.º 905, além da aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência, mantendo a sentença nos demais parâmetros fixados;

5 - Apelação conhecida e em parte provida, à unaimidade, apenas para reformar a sentença em relação a observância dos índices de juros de mora e atualização monetária fixados pelo STF no julgamento do Tema n.º 810 e pelo STJ no julgamento do Tema n.º 905, além da aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, à partir da sua vigência, mantendo a sentença em seus demais termos.”

Vistos, etc.

Acordam os Execelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Publico: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), LUZIA NADJA GUIMARÃES NSCIMENTO (RELATORA) e Luiz Gonzada da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 16.09.2024 até 23.09.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais

ajuizada em seu desfavor por JORGE MUTRAN EXPORTAÇÃO DE CASTANHA LTDA, que julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante a pagar indenização no valor de R$ RS 280.321,14 (duzentos e oitenta mil, trezentos e vinte e um reais e catorze centavos).

O apelante
alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Preliminar de existência de conexão da presente ação com o processo n.º 2003.1.0156622, que versaria sobre o mesmo contrato de locação firmado entre as partes, pois sustenta que os lucros cessantes do período de 9 (nove) meses requeridos na inicial

coincidiria com os nove meses de aluguéis executados na ação de execução, e defende que, ainda que a causa já tenha sido julgada (ação de execução), necessário se faz observar o teor daquela e impedir que o objeto seja novamente discutido aqui na presente ação.

No mérito, sustenta a inexistência de danos materiais e lucros cessantes que foram objeto da condenação, pois afirma que o Estado do Pará responsabilizado civilmente por ação ou omissão que não deu causa, muito menos a supostos danos materiais não provocados pelo mesmo e nem por consequências (lucros cessantes).

Diz que foi condenado a pagar o IPTU, R$ 22.762,23 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), com base na clausula 6.6 do contrato, posto que não teria requerido a isenção junto ao Município de Belém, face da inércia da Administração em providenciar o que fora acertado contratualmente, mas que em nenhum momento teria sido comprovada a existência de cobrança e que a matéria poderia ter sido resolvido administrativamente entre Prefeitura e Estado do Pará, mas a apelada teria s precipitado em efetuar o pagamento e não pode ser responsabilizado neste particular.

Afirma ainda que os danos matérias, na importância de R$ 109.263,84 (cento e nova mil reais duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), não poderiam ser imputados ao apelante face a presunção de legitimidade dos atos administrativos, pois afirma que não lhe pode ser imputado o valor, arguindo a má fé da apelada, pois sustenta que teria realizado a devolução do imóvel, inclusive ajuizando a ação de consignação com o deposito das chaves, e a apelada se recusou em receber, por querer continuar recebendo os alugueis teria ficado meses inerte com as chaves em Juízo.

Indaga que se o imóvel tivesse deteriorado, haveria pressa do proprietário na sua reparação, pois defende que seria está uma conclusão razoável, e conclui que não houve danos da dimensão definida na sentença ora recorrida.

Alga que a instrução processual constatou que o Apelante efetuou diversos reparos antecedentes à restituição do imóvel à Autora e que isto não foi considerado na decisão ora apelada e o próprio laudo pericial concluiu pela necessidade de apenas pequenos reparos a serem realizados, inexistindo riscos em estrutura física e nem visíveis "a olho nu", portanto, assevera que não haviam danos consideráveis, grandes prejuízos que importem no elevado valor da condenação a este título (R$ 109.263,84).

Diz também que a Autora ora Apelada pediu 9 (nove) meses de lucros cessantes, o que foi deferido pela decisão recorrida e que corresponderia ao período de 12/05/2003 a 02/03/2004, que o Imóvel deixou de ser alugado por culpa exclusiva do Estado, mas alega que a culpa exclusiva foi do Autor, pelo atraso na devolução do imóvel e pediu o valor de R$ 177.402,69 a título de lucros cessantes.

Aduz que o último termo aditivo do contrato de locação venceu em 30/09/2002, sendo que o imóvel ficou na posse do Estado, pelo menos, até maio de 2003, quando houve o depósito das chaves em juízo, tendo em vista que ajuizou ação de depósito na data de 08/04/2003. Considerou que houve citação da Autora em 09/07/2003, com mandado juntado aos autos 7 (sete) dias depois, ficando claro que os lucros cessantes devem ser contados do mês que deixaram de ser pagos os aluguéis até a citação válida, o que faz devolver definitivamente a posse para a Autora, mas forma desconsiderados os embaraços ocasionados pela autora para o recebimento das chaves, invocando em seu favor a presunção de legitimidade que desfrutam os atos administrativos.

Assim diz que a tese da decisão recorrida de que o termo de recusa unilateral por parte do Estado n

somente ao ente público a prevenção da questão, com uma vistoria oficial ou formalizar uma recusa da Autora apelada por meios e modos que não deixassem dúvidas a respeito de eventual zelo de seus atos, acaso existissem, não subsiste a uma análise jurídica, pois o último termo aditivo foi encerrado em setembro de 2002 e a ação foi ajuizada apenas oito meses depois. Sendo assim, havendo pendência entre as partes, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, não cabe imputar ao apelante.

Defende assim a existência de mora accipiendi por parte da autora da obrigação de restituir o imóvel alugado, automática e imediatamente lhe imprime-lhe a lei os gravames e danos advindos do seu atraso na obrigação correlata de receber aquilo que lhe é devido no tempo, modo e lugar contratualmente

fixados, desconstituindo os lucros cessantes deferidos injustamente na decisão ora apelada.

Afirma que efetuou diversos reparos que antecederam a restituição do imóvel à Autora e no próprio laudo pericial, a perita judicial afirmou que apenas persistiam necessidade de pequenas reparos a serem realizados, não havendo deteriorações incrustadas no imóvel, tendo sido realizados apenas pequenos reparos pelo novo inquilino, levando a concluir que, ao contrário do afirmado pela Autora, não ocorrer grandes prejuízos ao imóvel em questão e que os pequenos reparos já tinham sido realizados, inexistindo risco em estrutura física do imóvel e nem visíveis a "olho nu".

Sustenta ainda que a sentença merece reforma, posto que o Juízo
a quo
, para efeito de cálculo dos lucros cessantes, considerou o aluguel apontado na perícia, no valor de R$ 24.437,10 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos) devidos mês a mês, de outubro de 2002 a junho de 2003, ou seja, nove meses, condenando o Apelante ao valor de R$ 219.933,90, ou seja, além do que foi pedido (R$ 177.402,69), não no período, mas pelo valor definido pela perícia.

Argui ainda que a sentença recorrida deve ser desconstituída também por este motivo, pois não há correlação entre a causa de pedir deduzida na petição inicial (valor menor) e o valor decidido a título de lucros cessantes. A própria empresa Autora trouxe o cálculo, porém com base em valor de aluguel definido por perícia, julgou fora do pedido.

Discorre ainda sobre os critérios de juros de mora e correção monetária que devem ser adotados, para a atualização dos valores deferidos na sentença, e que a indexação objeto do arbitramento não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que seria capaz de propiciar enriquecimento sem causa do apelado.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para a reforma da sentença recorrida, em relação a preliminar levantada, ou, no mérito, para julgar improcedente os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de indenização.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

2100229 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de se manifestar por não haver interesse que justifique a intervenção ministerial, na forma do art. 178 do CPC e da art. 2.º da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. verifico que

Em relação a preliminar de conexão da presente ação de indenização com a ação de execução – processo n.º 2003.1.015662-2 (Processo n.º 0011816-80.2003.8.14.0301), entendo que não pode ser acolhida. Vejamos:

Inobstante se tratar do mesmo contrato de locação em discussão em ambas as ações de execução e de indenização, verifico que na ação de execução ajuizada pela empresa apelada foram executados aluguéis não pagos de outubro/2002 até abril/2003, face o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de locação firmada entre as partes, mas na presente ação de indenização há cobrança de lucros cessantes correspondentes ao período de maio/2003 até março/2004, por força dos alugueis que o locador deixou de receber, por força da retenção das chaves do imóvel e entrega em desacordo com o previsto no contrato.

Daí porque, verifico que a causa de pedir e os pedidos formulados nas ações são distintos e não se confundem para a finalidade de reunião entre os processos, muito menos há prejudicialidade entre ambos.

Além do que, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não cabe a reuniões dos processos por força de conexão quando já houve sentença proferida em uma das ações, como ocorrido na espécie, onde já houve sentença na ação de indenização, mas a ação de execução ainda encontra-se em tramitação, apenas com a realização de citação do executado, que, parece não ter apresentado defesa no referido processo, consoante se verifica da Súmula n.º 235:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, rejeito a preliminar, pois entendo desnecessária a reunião entre os processos por força de conexão, consoante os fundamentos expostos.

No mérito, entendo que a apelação merece ser acolhida em parte, conforme passo a esclarecer.

A presente ação de indenização tem por finalidade o ressarcimento de prejuízos decorrentes do não adimplemento de cláusulas e compromissos contratuais assumidos na locação de imóvel realizada pela empresa apelada ao apelante, sob o fundamento que deixou e adimplir os IPTU referente aos exercícios de 2000 e 2001 do imóvel, no valor de R$ 22.762,23, por não ter cumprido a cláusula 6.6 do contrato; prejuízos decorrentes problemas de conservação do imóvel, que não teria sido entregue em condições acordadas e/ou adequadas, na importância de R$ 80.156,22, e prejuízo decorrente da impossibilidade de relocação do imóvel, além de lucros cessantes face a retenção das chaves pelo locatário, o que teria impossibilitado nova locação, que ensejaria dano no valor de R$ 177.402,69, correspondente aos alugueis que não foram recebidos no período de 09 meses.

O MM. Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente os pedidos da inicial condenando o apelante a pagar a importância de R$ 351.959,97, assim definidos:

“...R$ 22.762,23 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) relativos ao ressarcimento de IPTU conforme explicitado na fundamentação, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA da data em que foram efetivamente pagos pelo autor, bem como juros de mora contados da data limite para o pagamento que deixou de ser efetivado; R$ 219.933,90 (duzentos e dezenove mil, novecentos trinta e três reais e noventa centavos), relativos a lucros cessantes nos termos da fundamentação, corrigidos monetariamente pelo IPC e com juros de mora de 12% ao ano contados da data da realização do laudo e R$ 109.263,84 (cento e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), relativos a danos materiais.”

No entanto, o MM. Juízo
a quo
acolheu embargos de declaração opostos pelo apelante, com efeitos infringentes, para reconhecer que a sentença havia sido
ultra petita
e alterou a condenação, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta julgo procedentes os pedidos do autor para condenar o Estado do Pará ao pagamento de RS 280.321,14 (duzentos e oitenta mil, trezentos e vinte e um reais e catorze centavos), relativos à soma entre: 1) os valores de ressarcimento de IPTU, conforme explicitado na fundamentação, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA da data em que foram efetivamente pagos pelo autor, bem como juros de mora contados da data limite para o pagamento que deixou de ser efetivado; 2) os valores de lucros cessantes, nos termos da fundamentação, corrigidos monetariamente pelo IPC e com juros de mora de 12% ao ano, contados da data da realização do laudo; e 3) os valores relativos aos danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPC a partir da data da conclusão do laudo com juros de mora de 12% por cento ao ano, a contar do ajuizamento da ação de consignação em pagamento, ou seja, 08.04.2002."

Neste diapasão, resta evidente que houve adequação da sentença para acolher os valores descritos na inicial, na importância de R$
280.321,14 (duzentos e oitenta mil, trezentos e vinte e um reais e catorze centavos), face o reconhecimento que adotando os valores descritos no laudo realizado pelo Perito Oficial nomeado, o MM. Juízo
a quo
estaria incorrendo em decisão
ultra petita
, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, eis que se limitou ao pedido da inicial com as respectivas atualizações e juros de mora, a partir dos vencimentos das parcelas pleiteadas.

Neste sentido,
em relação à condenação do apelante a pagamentos dos valores de IPTU correspondentes aos exercícios de 2000 até 2001, na importância de R$ R$ 22.762,23 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), entendo que a sentença não merece reparos.

Isto porque, comprovado o pagamento realizado pelo locador/apelado, por meio dos documentos do ID-

2100202 - Pág. 11/13, como também a existência de previsão contratual de obrigação do locatário solicitar à SEFIN isenção do IPTU, junto ao Município de Belém, conforme clausula 6.6 do contrato do ID-

2100201 - Pág. 12, o que não foi cumprido pelo apelante/locatário, ensejando a sua responsabilidade pelo pagamentos, pois, no mínimo, caracterizada a perda da chance de obter a isenção do IPTU, por força única e exclusiva do inadimplemento contratual configurado.

Além do que, em relação ao ressarcimento dos danos ocasionados ao imóvel, verifico que a condenação fixada encontra respaldo em laudo técnico de Perito Judicial nomeado pelo Juízo, que comprovou a veracidade dos danos no imóvel, no valor fixado na condenação, conforme consta do ID-

2100215 - Pág. 30/31, tendo em vista que ratifica as provas produzidas junto a inicial (Vistoria Particular) sobre os prejuízos existentes, conforme se verifica do ID-

2100202 - Pág. 15/28, realizado em 25.03.2004, assim como contém detalhamento dos danos e dos serviços necessários para recuperá-los, como também os respectivos valores dos mesmos, por conseguinte, mantenho a sentença também neste particular.

No mesmo sentido, entendo que a sentença deve ser mantida em relação aos lucros cessantes, relativos ao período de 09 meses de aluguéis entre o período de maio/2003 até março/2004, no valor do aluguel mensal na importância de R$ 19.711,41, o que ensejou a condenação na importância requerida na inicial de R$ 177.402,69, posto que não há como dissociar a responsabilidade pelos danos ocasionados, que impossibilitaram a nova locação, dos prejuízos suportados por força dos lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis do período, pois as provas já mencionadas não deixam dúvidas sobre a impossibilidade de haver nova locação do imóvel, por força dos danos ocasionados, conforme se verifica do Laudo Técnico do ID-

2100215 - Pág. 26/37, realizado em 12.06.2006, pois consignou que os danos contatados são provenientes de conservação de conservação do imóvel e deixou evidente que há indícios de reparos realizados no imóvel, apesar de não poder estimar o tempo em que os reparos foram realizados.

Importa salientar que se encontrando o apelante com a posse do imóvel caberia a ele realizar a vistoria do imóvel antes da entrega das chaves, inclusive com a produção de imagem para comprovar que entregou o imóvel em bom estado de conservação e que observou as cláusulas contratuais, o que não ocorreu na espécie, pois as imagens existentes nos autos foram produzidas pelos locadores/apelados e deixam dúvida que os danos descritos na Vistoria e posteriormente no Laudo Técnico indicam a realidade dos danos ocasionados, o que afasta a aplicação de presunção de legitimidade a espécie, inclusive sequer são objeto de impugnação direta no arrazoado.

Assim, não pode ser acolhida a alegação de que persistia a necessidade apenas de pequenas reparos a serem realizados, que não houve deteriorações incrustadas no imóvel e não houve grandes prejuízos, pois tais assertivas não encontram guarida nas provas existentes nos autos.

Afasto ainda alegação de existência de condenação
extra ou ultra petita,
pois verifico que a referida irregularidade foi corrigida quando houve o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, limitando a condenação ao valor cobrado na inicial na importância de R$ 280.321,14 (duzentos e oitenta mil, trezentos e vinte e um reais e catorze centavos), consoante os pedidos descritos na inicial.

Outrossim, não vislumbro qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento fixado como
quantum
indenizatório, posto que baseado nos prejuízos comprovados no caso concreto, seja em relação ao ressarcimento dos IPTUs pagos, como também os danos materiais ocasionados no imóvel e o valor de alugueis que o locador deixou de receber.

Logo, trata-se de condenação no valor necessário ao restabelecimento dos prejuízos materiais suportados, sem que haja margem para redução, por não se tratar de dano estimado, portanto, não há afronta a proporcionalidade ou razoabilidade, posto que o arbitramento é condizente com o abalo material suportado e não enseja enriquecimento ilícito.

Em relação aos critérios de juros e correção monetária adotados na sentença, entendo que, neste particular, a sentença deve ser reformada para a adoção dos parâmetros de juros de mora e atualização monetária de acordo com os índices fixados pelo STF no julgamento do Tema n.º 810 e pelo STJ no julgamento do Tema n.º 905, além da aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência, mantendo a sentença nos demais parâmetros fixados.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a sentença em relação aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, para que sejam observados os adotados pelo no julgamento do T
ema n.º 810 e pelo STJ no julgamento do Tema n.º 905, e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, à partir da sua vigência, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 23/09/2024